Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA No 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito alegado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME mostra-se incerto, tendo em vista que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral afetou ao rito dos recursos repetitivos (ERESp 1.163.020/RS) tema relativo a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do e instaurou a fim de uniformizar o ICMS” (AFETAÇÃO TEMA 986), tendo o Relator Ministro Herman Benjamin determinado “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)”.
2. Como se vê, não obstante a matéria em questão estivesse antes pacificada, com a afetação do tema pela 1a Seção vislumbra-se, agora, a existência de controvérsia quanto ao tema. Portanto, não é possível reputar, de plano, indevida a exação realizada pelo FISCO, fato que impede a conclusão pela probabilidade do direito invocado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
3. Também não se evidencia o dano alegado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, uma vez que continuar pagando o tributo da forma exigida pela Fisco e ainda não declarada abusiva pela Corte Infraconstitucional é dever de todo o contribuinte. Além disso, não se pode afastar a cobrança de um tributo apenas com o argumento de que, caso a cobrança seja considerada ilegal, o contribuinte terá dificuldade para reaver os valores da Fazenda Pública. Isso porque, independentemente do lapso temporal, há possibilidade de ulterior efetivação de ressarcimento pelo Erário por meio de regime jurídico legítimo e isonômico, quanto aos possíveis valores pagos indevidamente. Já por outro lado, da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS poderá resultar sensível prejuízo para o erário na medida em que reduz a arrecadação, o que representa fundado receio de dano de difícil reparação à Administração Pública.
4. Assim, a decisão ora agravada - que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL - deve ser mantida.
5. Agravo interno conhecido e não provido.